Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PJe
Desaforamento n. 1000433-09.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação ao julgamento de Mário da Silva Neto na ação penal (código 48890) em que este figura como réu pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2o, inciso I, e 156, § 2o, I, do Código Penal.
Em síntese, o parquet sustenta que haveria riscos à ordem pública e segurança pessoal dos jurados, bem como dúvida sobre a imparcialidade destes, em razão da periculosidade do pronunciado, “conhecido como matador”, com “fama de pistoleiro” e “temido não apenas pelos julgadores leigos, mas por toda a comunidade local”; e que o Desaforamento n. 1013954-55.2019.8.11.0000, referente a outra ação penal (código 62455) em que o requerido figura como réu, foi julgado procedente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “sob o fundamento do comprometimento da ordem pública e de dúvidas da imparcialidade do júri, em razão da periculosidade do agente”, de modo a determinar a realização da sessão do júri na Comarca de Várzea Grande/MT.
Com tais considerações, requer a concessão de liminar para suspender a sessão de julgamento designada para o dia 15 de abril do corrente ano.
Junta documentos.
É o relatório.
O desaforamento se reveste de caráter absolutamente excepcional, porquanto, em princípio, relativiza a regra de competência e, de acordo com o artigo 427 do Código de Processo Penal, somente três causas poderão ensejar o seu requerimento, quais sejam: a) interesse da ordem pública, b) dúvida sobre a imparcialidade do Júri e c) dúvidas sobre a segurança do réu.
Ainda, de acordo com o parágrafo 2o do dispositivo mencionado, a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri é possível desde que relevantes os motivos alegados.
Inicialmente, consigno que se trata do segundo desaforamento aviado na mesma ação penal (código 48890), ressaltando que o primeiro (n. 1006108-84.2019.8.11.0000, de relatora do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto) foi julgado improcedente pela egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no dia 4 de julho de 2019.
Nada obstante, nesta oportunidade aportaram documentos supervenientes e elementos novos que autorizam a reavaliação da pretensão.
No caso versando, o pedido está instruído com: I) cópia do acórdão proferido no Desaforamento n. 1013954-55.2019.8.11.0000, concernente à outra ação penal mencionada (código 62455), no qual se reconheceu a periculosidade do acusado e a existência de “evidências concretas da possibilidade de favorecimento ao pronunciado em razão do temor dos jurados”; II) ofício da Coordenadoria Militar do TJMT sobre a segurança para realização do Júri na Comarca de Nobres/MT, também no caso daquela ação penal; III) termos de declarações de jurados e policiais civis, colhidos em setembro/2019, na Promotoria de Justiça de Nobres/MT, com relatos de temor, possível favorecimento (absolvição) do acusado e sua “extrema periculosidade”; IV) relatório da Polícia Militar sobre os vários antecedentes criminais do acusado, inclusive por delitos contra a vida; V) abaixo-assinado subscrito por 83 (oitenta e três) munícipes de Nobres/MT favoráveis ao deslocamento do julgamento para outra comarca; VI) informações prestadas nos autos de outros dois Desaforamentos (n. 1013954-55.2019.8.11.0000 e 1008269-67.2019.8.11.0000), extraídos de outras ações penais contra o mesmo acusado, nos quais os Juízos singulares concluíram pela necessidade de acolhimento dos respectivos incidentes, em vista do “notório temor do corpo social”.
Com efeito, nas informações prestadas nos Desaforamentos n. 1013954-55.2019.8.11.0000 e 1008269-67.2019.8.11.0000, relativos a julgamentos do mesmo réu, os magistrados da Comarca de Nobres/MT relataram, em linhas gerais, que após contato com funcionários do Fórum e o corpo de jurados, ouviram e observaram o “notório temor do corpo social em relação ao acusado”, “em especial em razão da extensa ficha de crimes dolosos contra a vida imputados ao denunciado”, registrando ainda que muitos jurados declararam que “faltariam à sessão de julgamento (...) ou, em última hipótese (...) com certeza absolveriam o acusado” (Id. n. 29971468).
Nesse quadro, em análise perfuntória, constata-se serem relevantes os argumentos deduzidos pelo requerente, recomendando as circunstâncias cautela e a tomada de informações do Juízo singular para aferir se o quadro fático e sentimentos narrados existem e/ou persistem no seio da comunidade local.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a sessão de julgamento designada para o dia 15 de abril de 2020 até a apreciação do mérito deste incidente pelo órgão colegiado.
Intime-se o requerido Mário da Silva Neto, por meio do advogado constituído na ação penal de origem (Moacir Ribeiro, OAB/MT n. 3.562-B), para manifestação no prazo de 5 dias.
Solicitem-se informações ao juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 5 dias, nos termos do art. 427, § 3o, do CPP, e do art. 263 do Regimento Interno desta Corte.
Em seguida, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal